Tribunal: TJMT
Processo: 0032861-37.2017.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0032861-37.2017.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO MOURA DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – VIABILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS QUE DEVEM SER OBSERVADAS NA EXECUÇÃO PENAL, INDEPENDE DE DECLARAÇÃO NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – RECURSO PROVIDO.

É possível o reconhecimento da reincidência na fase de execução penal, ainda que tal circunstância tenha sido equivocamente afastada no julgamento da apelação criminal, desde que esteja devidamente comprovada nos autos, posto que também é atribuição do juízo da execução individualizar a pena.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2
ª
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que, não obstante a reincidência do reeducando
Rodrigo Moura da Silva
, manteve a fração de 2/5 para fins de progressão regimental.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, aduzindo que, embora a reincidência tenha sido equivocadamente afastada no julgamento da Apelação n. 66.601/2016, o agravado é reincidente em crime doloso, motivo pelo qual o cálculo impugnado deve ser retificado para incidir a fração de 3/5 para fins de progressão de regime (pp. 8-14 – Id. 14669469 e Id. 14669470).

Em suas contrarrazões, a defesa do agravado pugnou pela manutenção da decisão recorrida em observância à imutabilidade da coisa julgada, destacando que não cabe ao juízo das execuções alterar os termos da sentença, sob pena de incorrer em desvio de execução (pp. 387-393 – Id. 14669527).

Em juízo de retratação, o magistrado de instância singela manteve a decisão invectivada pelos seus próprios fundamentos (p. 394 – Id.

14669529).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (pp. 402-406 – Id. 7712177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020